Tribunal: TJDFT
Processo: 0029628-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029628-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JULIETE BARBOSA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DOSIMETRIA - CONTINUIDADE DELITIVA - INTERESTADUALIDADE - CAUSA DE AUMENTO - DESLOCAMENTO - PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. 1) Na primeira fase da dosimetria da pena, é possível a valoração negativa das consequências em razão da diversidade da droga. 2) Para o exame da continuidade delitiva, conforme se extrai do artigo 71 do CP, exige-se que os crimes subseqüentes sejam "havidos como continuação do primeiro". Tal constatação só é possível com a análise do elemento subjetivo, ou seja, é indispensável que haja aproveitamento do mesmo contexto para que o segundo delito seja considerado continuação do primeiro. 3) A fração da causa de aumento da interestadualidade deve ser elevada quando a associação para o tráfico se disseminar por várias unidades da federação. 4) É possível o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado no STJ, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo. 5) A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é voltada para pessoas que eventualmente tenham se envolvido no crime. Não se aplica a integrantes de associação e presas com quantidades gigantescas de droga. 6) O STJ sedimentou o entendimento de que as condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para a valoração negativa da personalidade. Sob essa mesma premissa, não é cabível valoração negativa sob o argumento genérico de personalidade voltada para o crime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da ausência de provas suficientes quanto a autoria e o animus subjetivo associativo; b) artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que, havendo duas ou mais causas de aumento, não se pode utilizar uma delas para agravar a pena-base; c) artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, §4°, da Lei 11.343/2006; 156 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “O acolhimento da tese de absolvição por ausência de provas contundentes da autoria do delito pelo Recorrente, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ". (AgRg no AREsp 1756289/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1°/3/2021), bem como que “A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1729090/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 3/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). 2. Na apelação defensiva, mediante o princípio do livre convencimento motivado, é plenamente possível a modificação da fundamentação referente às circunstâncias judiciais, para fins de individualização e redimensionamento da pena, desde que não resulte agravamento da situação do réu - o que não ocorreu no caso concreto -, não havendo falar em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus (EDcl no AgRg no REsp 1343856/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 14/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010